Tribunal: TJSP
Processo: 2123399-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento de medidas coercitivas atípicas. Insurgência da parte exequente.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITO. Inadmissibilidade.

PROVIDÊNCIAS EXTREMAS QUE NÃO SE JUSTIFICAM NO CASO CONCRETO. Necessidade de demonstração da efetiva utilidade da coerção indireta para o adimplemento. Cerceamento de direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento de medidas coercitivas atípicas. Insurgência da parte exequente.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITO. Inadmissibilidade.

PROVIDÊNCIAS EXTREMAS QUE NÃO SE JUSTIFICAM NO CASO CONCRETO. Necessidade de demonstração da efetiva utilidade da coerção indireta para o adimplemento. Cerceamento de direitos e garantias individuais que constitui exceção no ordenamento jurídico pátrio.

DESCABIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS COMO MERO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO PROCESSUAL. Interpretação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, na Adin 5941. Precedentes desta Colenda Câmara. Manutenção da r. decisão acoimada.

RECURSO DESPROVIDO.